Tribunal: STF
Processo: HC 90580
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
   FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL, ESTELIONATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
   INQUÉRITO POLICIAL. INDICIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIA ORIGINAL OU
   CÓPIA AUTENTICADA DE DOCUMENTO DE VEÍCULO. CONSTRANGIMENTO
   ILEGAL. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO FÁTICO QUE IMPOSSIBILITA O
   TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO EM
   RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
I - O trancamento
   de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica
   jurisprudência desta Casa, constitui medida excepcional só
   admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu
   prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do
   delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja
   ainda pela atipicidade da conduta do investigado.
II - Os fatos
   relatados autorizam a investigação policial, nos termos em que
   realizada, sobretudo porque não apresentados os documentos
   originais do veículo alegadamente roubado, não configurando
   constrangimento ilegal o indiciamento do paciente.
III - Ordem
   denegada.